Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-84.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-84.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à fundamentação, termo inicial dos juros e valor da multa cominatória. Rediscussão da matéria. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar a instituição financeira à obrigação de fornecer documentação para transferência de imóvel, sob pena de multa, além do pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, equívoco no termo inicial dos juros moratórios e desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (iii) determinar se a multa cominatória aplicada mostra-se excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examina, de forma expressa, a preliminar de ausência de dialeticidade, ao reconhecer a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não havendo nulidade por falta de fundamentação.

4. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, o que foi corretamente aplicado no acórdão.

5. A fixação da multa cominatória atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo excesso na fixação do valor.

6. O recurso de embargos busca, na realidade, rediscutir fundamentos já analisados e decididos no acórdão embargado, configurando mero inconformismo.

7. Não se verifica nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inviável o acolhimento dos embargos para simples reexame da causa.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8001217-84.2021.8.05.0229
, em que é
embargante
BANCO BRADESCO SA
e embargad
a

JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.